Tribunal: TJMT
Processo: 1023440-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023440-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 015.801.741-24 (EMBARGANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 6.706/2008. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que desproveu agravo em execução penal, mantendo indeferido o pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial n.º 6.706/2008, diante de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar a tese da irretroatividade da norma mais gravosa, especificamente no tocante à vedação de indulto para condenações anteriores à Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado analisou de forma fundamentada e detalhada a impossibilidade de concessão de indulto natalino com base na Lei nº 8.072/90 e no Decreto nº 6.706/2008, destacando que a vedação ao benefício aos condenados por tráfico ilícito de drogas já era vigente à época dos fatos.

5. A argumentação relativa à irretroatividade da Lei nº 11.464/2007 é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a restrição ao indulto decorre de norma anterior (Lei nº 8.072/90), aplicável ao caso concreto.

6. A mera discordância da parte com o conteúdo do julgado não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, sobretudo quando o acórdão enfrentou a matéria principal e fundamentou adequadamente sua conclusão.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição das razões essenciais que sustentam a decisão, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. A existência de vedação expressa ao indulto natalino para condenações por tráfico ilícito de drogas afasta a alegação de omissão sobre a irretroatividade da norma mais gravosa.

2. O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as razões do indeferimento do benefício não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente todas as teses suscitadas.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, I; Decreto nº 6.706/2008, art. 8º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 147.982/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T5, j. 27.05.2010, DJe 21.06.2010; TJ-MG, AGEPN 0841506-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 19.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS, j. 07.06.2022; TJ-MT, N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 08.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que desproveu o agravo em execução interposto pelo embargante, negando-lhe a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 6.706/2008, relativo à pena imposta pelo crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão combatido, diante da ausência de enfrentamento da tese da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pugnando pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que lhe seja concedido o indulto natalino supramencionado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento

dos embargos aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada omissão sustentada pelo embargante nas razões recursais, com fundamento na irretroatividade da Lei n.º 11.464/2007, tal discussão revela-se inócua, pois
“a Lei de Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990), em seu artigo 2º, inciso I, cuja redação está em vigor desde a entrada em vigor da referida legislação, ou seja, antes da prática do delito pelo qual o agravante postula a concessão do indulto, estabelece que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto”
(trecho do acordão atacado).

Constata-se, ainda, que, como bem consignado no acórdão impugnado, o Decreto Presidencial pelo qual o embargante postula a concessão do indulto veda, de forma expressa, a concessão do benefício aos condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, situação na qual se enquadra o embargante. Veja-se excerto do acórdão combatido:

“Em que pese as alegações defensivas, verifica-se que o Decreto Presidencial nº 6.706/2008 obsta à concessão do indulto aos condenados por crime de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de drogas, conforme se observa do artigo 8º:

“Art. 8º
Os benefícios previstos neste Decreto não alcançam os condenados:

I - por crime de tortura, terrorismo ou
tráfico ilícito de drogas
, nos termos do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, excetuadas as hipóteses previstas nos §§ 2o ao 4o do artigo citado, desde que a conduta típica não tenha configurado a prática da mercancia;”

Nesse ponto, importa ressaltar que o fato de constar no decreto referência ao art. 33 da Lei nº 11.343/06 não afasta a incidência da vedação em relação às condenações pelo crime de tráfico previsto na Lei nº 6.368/1976, tratando-se de mera alteração da norma, sem a ocorrência de abolitio criminis (TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 80001174120248210004, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 15/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024).

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - LEI 6.368/76 E LEI 11.343/06 - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - VERIFICAÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - EXECUÇÕES SIMULTÂNEAS - FRACIONAMENTO DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - UNIFICAÇÃO DA PENA - REPERCUSSÃO NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO.
Com a superveniência da Lei de Drogas (Lei nº 11 .343/2006), as condutas previstas no art. 12 da Lei 6.368/1976, mantiveram o caráter proibido da conduta, com o deslocamento do conteúdo para outro tipo penal, com base no princípio da continuidade normativo-típica. Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas pelo qual o reeducando fora condenado, ainda sob a vigência da Lei nº 6 .368/76, está entre os impeditivos de receber a comutação
, por força do art. 9º, II, dos Decretos Presidenciais nº 8.380/2014 e 8.615/2015. Unificadas as penas, os benefícios executórios devem ser concedidos tendo em atenção à reincidência em crime hediondo, que incide em toda a reprimenda penal. (TJ-MG - AGEPN: 08415061720228130000 Pará de Minas, Relator.: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/10/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/10/2022)

Outrossim, convém destacar que a Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990), em seu artigo 2º, inciso I, cuja redação está em vigor desde a entrada em vigência da referida legislação, ou seja, antes da prática do delito pelo qual o agravante postula a concessão do indulto, estabelece que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Vejamos:

“Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo
são insuscetíveis de
:

I - anistia, graça e
indulto
;”

Dessa forma, revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista as disposições constantes no art. 2º, inciso I, da Lei 8.072/90, e art. 8º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 6.706/08.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO OU COMUTAÇÃO. DECRETO 6.706/08. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA NA QUANTIDADE DE PENA E NÃO NA NATUREZA DO ILÍCITO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é possível a concessão da comutação da pena, espécie de indulto, a condenados pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo. Inteligência dos arts. 2º, I, da Lei 8.072/90 e 8º do Decreto 6 .706/08.
(...) 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 147982 MS 2009/0183236-3, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 27/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010)

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO
, mantendo intacta a decisão recorrida.” (Grifos originais)

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de toda situação fática-jurídica do embargante, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.
(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
(N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de agravo em execução penal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025